Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705218-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA JUVENAL DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEOVÁ JUVENAL DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASILIA SA, ora agravado/réu, nos seguintes termos (ID. 225746433 da origem) : “Vistos. 1. Cuida-se de nominada “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência” movida por JEOVÁ JUVENAL DOS SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB), sob o procedimento comum. Em apertada síntese, deduz-se da leitura da exordial que o requerente contratou empréstimo (de no 2024514779 – parcela mensal: R$1.409,91) junto à instituição financeira demandada, tendo solicitado no dia 06/01/2025 o cancelamento de autorização de débito do contrato de mútuo na conta corrente, com supedâneo na Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Informa que o seu pleito foi negado, contudo entende que “devem ser considerados ilícitos os descontos na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização (...)” (ID 225187978, pág. 5). Defende constituir faculdade do autor a "revogação" da forma de pagamento anteriormente escolhida. Assevera que o requerido continua realizando os débitos diretamente na conta bancária, em que pese o pedido formulado na esfera administrativa de inibição dos descontos. Argumenta que os “descontos promovidos pelo banco réu, comprometem significativamente a possibilidade do autor de manter a sua subsistência e as suas despesas básicas” (ID 225187978, pág. 2). Postula, em sede de tutela de urgência, abstenção da parte requerida em promover qualquer débito na conta corrente, principalmente em relação ao contrato de mútuo acima indicado. Ao final, requereu a confirmação em definitivo da tutela de urgência. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem, feito breve relato da exordial, passo às considerações a seguir. 2. De início, intime-se a parte autora deverá emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural o estado civil do autor e (se existente) o seu endereço eletrônico. 3. Ademais, cumpre ao requerente promover a juntada aos autos do contrato de adesão firmado com a parte ré, objeto da pretensão jurídica veiculada nestes autos, eis que configura documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. Desde já, advirto ser incabível eventual pedido incidental de exibição de documento, pois primeiro deverá valer-se do procedimento previsto no art. 381 e seguintes (produção antecipada de prova), caso porventura não obtenha a documentação na esfera administrativa. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. INSTRUMENTO DA AVENÇA NÃO ANEXADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO DOS FATOS. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS QUE SE PRETENDE REVISAR. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Nas pretensões revisionais de contrato bancário, é indispensável que a petição inicial venha acompanhada da cópia do Instrumento cujas cláusulas se pretende discutir. 2. Para exibição de documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de pedido probatório autônomo, com fundamento no art. 381 do NCPC (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2015. pág. 680). 3. Consoante o art. 330, §2o, do Código de Processo Civil de 2015, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 4. Incumbe ao autor, ao formular a petição inicial, indicar com precisão não só os pedidos em razão da necessidade de dar limites objetivos à lide, mas também indicar os fundamentos da causa de pedir de modo a que o juízo processante dirija o processo segundo esses fundamentos, inclusive no que tange à produção de provas, como ainda porque tais fundamentos (sobretudo os de fato) possibilitarão o exercício do supremo direito de defesa, específica em relação aos fundamentos dados pelo autor. 5. Nos termos do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". A inobservância ao preceito desafia o não conhecimento do recurso, ao pretender reacender questão já dirimida em decisão judicial anterior. 6. Não são devidos honorários advocatícios quando estiver pendente a angularização da relação processual. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1169453, 07198110320188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Justifique ainda o interesse de agir no manejo desta ação de obrigação de fazer para cessar o adimplemento da obrigação assumida mediante débito em conta, pois o art. 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e da boa-fé”. Ora, nessa espécie de negócio jurídico, a forma de pagamento (débito em conta), dentre outros fatores, é utilizada para a composição da taxa de juros remuneratórios, por reduzir o risco da inadimplência. Veja-se que nem mesmo a Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020, invocada pela parte requerente para embasar sua tese, autoriza o acolhimento de sua pretensão. A esse propósito, peço vênia para transcrever o que dispõe a referida Resolução acerca da “autorização de débitos” e de sua revogação. Confira-se: (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: (grifei) I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. (...) Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifos meus) Em se tratando de operação de crédito, como é o caso dos autos, ou de arrendamento mercantil, a referida Resolução dispõe que o cancelamento de autorização de débito exige declaração do cliente no sentido de que NÃO RECONHECE essa autorização, o que não se amolda à hipótese dos autos. A alegação da parte autora (ao que se aparenta) é apenas no sentido de que não mais deseja autorizar a realização do pagamento das parcelas do mútuo, mediante débito em conta, reconhecendo a existência da alegada contratação. Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer, a pretensão do requerente não se amolda ao disposto no art. 9o da Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020, na medida em que, em momento algum, alega não reconhecer essa autorização, pretendendo sua revogação por motivos de “oportunidade e conveniência”, o que não lhe é dado, sob pena de violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é ente dotado de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência do referido ato normativo aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos, violaria o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988. Oportuno transcrever os seguintes julgados do E. TJDFT: “ DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em revogar a autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de revogação unilateral da cláusula de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente da conta corrente do consumidor sem que antes haja a prévia repactuação das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que estabelece o prévio consentimento irretratável e irrevogável em relação aos descontos em conta corrente não é abusiva ou ilegal. A prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao consumidor mediante a quitação do valor residual. 4. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1932784, 0732787-35.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) “Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Revogação de autorização para desconto em conta corrente. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que sentença proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento dos descontos em conta corrente e condenar a instituição bancária a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário comum e se é cabível o arbitramento de honorários por equidade. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. No entanto, a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, livremente pactuada entre as partes, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1085. 4. A cláusula de irrevogabilidade não resulta em prestação desproporcional ou vulnera os direitos do consumidor, pois o contrato foi livremente pactuado e garantiu uma taxa de juros mais atrativa. Não se justifica a intervenção do Poder Judiciário para alterar unilateralmente a cláusula de irrevogabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido". (Acórdão 1930036, 0705234-41.2023.8.07.0002, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) (grifos meus) Diante do acima exposto, justifique a parte autora a necessidade e utilidade na tutela jurisdicional, eis que as obrigações descritas nos negócios jurídicos são a termo, possuindo a parte requerente, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. 5. Providencie ainda a juntada do comprovante de residência atualizado e em seu nome próprio (ex.: fatura de água, luz, telefone, internet, tv a cabo, boleto de cobrança, cartão de crédito etc) a fim de justificar o manejo da ação perante esta Circunscrição Judiciária. 6. Por força do disposto no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição da República, cabe à parte autora colacionar aos autos declaração de hipossuficiência financeira, bem como demonstrar (cópia dos três últimos contracheques e das últimas duas declarações do Imposto de Renda, bem como o extrato atualizado de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, além das três últimas faturas de seu cartão de crédito, anotando-se o sigilo dos documentos apresentados) a alegação de estado de miserabilidade para fins de assistência judiciária gratuita, ou alternativamente, comprovar o recolhimento das custas processuais, se o caso. Ademais, compete ao Judiciário coibir abusos no direito de requerer o benefício da justiça gratuita, como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Saliente-se que compete ao Juízo indeferir a benesse, de forma fundamentada, caso existam elementos para tanto. Até porque, por se tratar juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a matéria não fica na livre disponibilidade das partes. De toda sorte, desde já, verifico que o seu rendimento bruto (R$8.898,21) supera o teto de 5 (cinco) salários-mínimos e utilizado como parâmetro econômico para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A precariedade econômica da parte autora resta afastada pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e o objeto da causa cujo valor atribuído, bastante expressivo, ultrapassa a importância de R$139.616,80 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos). É também significativa a contratação de advogado particular, com dispensa do auxílio da Defensoria do DF. Bem se vê, portanto, que em sede de cognição sumária a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e sucumbência. No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, até porque sequer trouxe aos autos o comprovante de seus rendimentos e/ou declaração de imposto de renda. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Alerto ainda que a falsa alegação de pobreza para se obter isenção do pagamento de custas processuais configura ilícito penal. Prazo de 15 (quinze) dias para emenda (ou eventual desistência sem ônus), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Na origem, informa o autor/agravante, tratar-se de ação de conhecimento, na qual foi proferida a decisão retro, determinando à emenda à inicial. Aduz que “a demanda busca em sede de tutela de urgência suspender o desconto da Novação de contrato no 2024514779, com valor de parcela R$ 1.409,91, com o credor Banco de Brasília – BRB já qualificado nos autos.” Relata que solicitou à instituição ré o cancelamento do desconto em contracheque, porém foi informado da necessidade de prestar garantia para tanto. Aduz que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central permite o cancelamento dos descontos do empréstimo em contracheque. Ressalta que recebe menos de dois salários-mínimos, de maneira que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária. Requer o deferimento de efeito suspensivo, para que lhe seja deferido o benefício gracioso. É o relatório. VOTO Prima facie, verifico que o recurso é inadmissível, por ausência de cabimento. O pronunciamento judicial recorrido determinou a emenda à inicial, para que o autor/agravante comprove os requisitos para a concessão da Assistência Judiciária, bem como esclareça os limites do pedido autoral. Ocorre que a decisão que determina a emenda à inicial não se insere nas hipóteses de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Constato, ainda, que a referida decisão não se amolda aos requisitos excepcionais de cabimento do presente recurso, na linha do que foi decidido pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps. no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. Isso, porque os autos originários se encontram em fase preambular, na qual sequer houve o recebimento da inicial. Logo, caso não aditada a exordial nos termos da decisão objurgada, a consequência natural será, em tese, a extinção liminar do processo sem resolução do mérito (CPC, 321, §único), decisão que desafia o recurso de Apelação (CPC, art. 331), na qual a matéria poderá ser suscitada em preliminar recursal. Em reforço ao exposto, menciona-se a lição de abalizada doutrina: “(...) O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). “ (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.]. Enfrentando a quaestio iures, o C. STJ já decidiu: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.). (grifei). Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 20:03:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora